Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004893-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 053.672.304-40 (ADVOGADO), TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA - CPF: 020.007.381-84 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, notadamente quando, a despeito de sua imprescindibilidade, do relatório médico nada se observa quanto à emergência para realização dos procedimentos cirúrgicos de
Dermolipectomia Abdominal em âncora, Flancoplastia, Lifting Gluteo, Herniorrafia Umbilical, Mastoplastia com implantes de silicone e enxerto areolar, Dermolipectomia Braquial e Dermolipectomia Crura.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA

na
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos morais nº 1003205-62.2022.8.11.0003

ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custeie as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico.

Sustenta que a urgência na realização das cirurgias reparadoras resta demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos, salientando que a agravante não consegue sequer sair da sua própria casa, devido ao comprometimento da autoestima.

Alega que sofre impactos físicos com a perda de peso, tais como dermatite e assaduras na pele, mau odor, coceiras, dentre outros, bem como que as cirurgias reparadoras pós-bariátricas visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida do paciente.

Assevera que uma vez atestada a necessidade do tratamento, a ausência de risco à vida não é justificativa para que o plano de saúde não autorize o procedimento médico pleiteado ou demore a fazê-lo, pois trata-se de direito à saúde

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 121811471).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 124734189).

A autora interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 123813488).

A requerida apresentou contraminuta (ID 124734190), postulando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante – titular do plano de saúde fornecido pela requerida/agravada – realizou cirurgia bariátrica e em virtude da perda de peso de 40 (quarenta) quilos, apresentou considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, além de transtornos em suas atividades habituais e profissionais, assim como problemas psicológicos, conforme laudo psicológico de ID 128171152.

Por esses motivos, foi indicado, pelo médico cirurgião plástico, Dr. André Andó, a realização das seguintes cirurgias reparadoras funcionais (ID 128171153):

a) Dermolipectomia Abdominal em âncora (cód. 3.01.01.271), b) Flancoplastia (cód. 3.01.01.271), c) Lifting Gluteo (cód. 3.01.01.522), d) Herniorrafia Umbilical (cód. 3.01.09.166), e) Mastoplastia com implantes de silicone e enxerto areolar (cód. 2.06.02.262), f) Dermolipectomia Braquial (cód. 3.01.01.190) e g) Dermolipectomia Crural (cód. 3.01.01.190).

Em razão da negativa da operadora do plano de saúde, foi ajuizada a presente ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
indeferiu o pedido, conforme relatado.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Deveras, conquanto a jurisprudência pátria venha admitindo a obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador pós-bariátrica, não estético, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não se verifica, no caso dos autos,
a priori
, a emergência da medida vindicada pela agravante.

Isto porque, a despeito do relato da autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando assim transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada em 2016, ou seja, há quase 06 anos, conforme se denota do relatório médico constante do ID
121621492
, sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos ora vindicados.

Observa-se ainda que a Guia de Solicitação de Internação acostada aos autos no ID
121621491,
fora emitida em 07/11/2021, mais um indício de ausência de emergência para a efetivação dos procedimentos cirúrgicos.

Salienta-se que, embora a autora/agravante tenha juntado aos autos os laudos médico e psicológico (ID‘s
128171152 e 128171153
), que indicam a urgência do tratamento em razão do quadro psicológico negativo apresentado pela agravante, neste momento processual ainda não se tem a necessária certeza quanto ao caráter reparador dos procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo prudente o aguardo da adequada instrução processual, inclusive, com a realização de perícia médica, se for o caso, para se descartar o caráter estético dos procedimentos ora discutidos.

Assim, em que pese a relevância do laudo psicológico acostado no ID
128171153
, que atesta os transtornos emocionais suportados pela autora/agravante em decorrência do excesso de pele em seu corpo, como dito anteriormente, não se reconhece emergência bastante neste momento processual a justificar a determinação imediata de custeio pelo plano de saúde das cirurgias requeridas pela recorrente.

Desta feita, não demonstrada a emergência para a realização dos procedimentos cirúrgicos, deve ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os julgados recentes desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS-BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
".
(TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno de ID 123813488, em razão do julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022